Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741925-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE MONTEIRO DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: NEUZA FIGUEREDO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FONTOURA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MONTEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento comum n.o 0705817-62.2024.8.07.0011 ajuizada pela agravante em desfavor de ESPÓLIO DE NEUZA FIGUEIREDO, determinou que o valor do crédito habilitado deverá ser objeto de cobrança nos autos do inventário. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada no dia 04/09/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que o advogado da agravante registrou ciência da decisão no dia 04/09/2025 às 17h42min. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 05/09/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 25/09/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 27/09/2025. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para esclarecer a tempestividade pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto depois do decurso do prazo. Manifeste-se, pois, a parte agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora